Tribunal: TJDFT
Processo: 0742278-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742278-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA MILKA VALERIO AGRAVADO: ROSEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON CORREIA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARLA MILKA VALERIO, contra decisão proferida em ação redibitória, em que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, determinou a aplicação da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, entendendo que o polo passivo detem melhores condições de provar a inexistência dos vícios redibitórios alegados pelo autor. Na ocasião, também deferiu o pedido de produção de prova pericial, nomeando para tal mister experto vinculado ao Juízo. A agravante postula, em primeiro lugar, a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, aduz ser incabível a inversão do ônus da prova, a uma, porque não se trata de relação de consumo existente entre as partes; a duas, porque o autor adquiriu veículo com 20 anos de fabricação e cerca de 200.000 (duzentos mil) km rodados; e a três, porque a agravante não dispõe de maiores condições para comprovar a inexistência de vícios no veículo, uma vez que não possui conhecimento em mecânica automobilística e o veículo se encontra na posse do comprador desde 22/6/2022. Ademais, sustenta que, a despeito de o autor ter alegado que possuía um laudo certificando a necessidade de se trocar o motor do veículo, não juntou qualquer documentação nesse sentido, bem como as ordens de serviço não se referem a tal providência. Por fim, sustenta a desnecessidade de produção de prova pericial, haja vista que “já foram feitas inúmeras reparações e modificações no veículo, o que por si só já obstaculiza a verificação do estado do carro no momento da aquisição do veículo pelo agravado” (ID 52008304 – p. 11). Além disso, assevera que, “como poderia, por mais experiência que tenha, um perito afirmar sem qualquer resquício de dúvida que determinado defeito do veículo tenha surgido no momento da venda ou uma semana depois, por exemplo? Qualquer conclusão da perícia seria mera conjectura ou hipótese, inservível para o deslinde da causa” (ID 52008304 – p. 10). Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o efeito suspensivo, obstando-se a marcha processual dos autos principais. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, tanto no que toca à distribuição do ônus da prova, como em relação à realização de prova pericial. É o relatório. Decido. Examino, em primeiro lugar, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. À toda evidência, diante dos fatos e documentos trazidos pela agravante que visaram substanciar seu pleito de gratuidade de justiça, tem-se que a parte faz jus ao benefício pleiteado, visto que demonstrada ausência de relação empregatícia, ao passo que os extratos bancários não denotam grandes movimentações incompatíveis com a hipossuficiência alegada. No intuito de exemplificar o tratamento dado a este tema por esta Turma, colaciono o seguinte julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando comprovado que a agravante está em situação de desemprego e não possui recursos para arcar com os custos do processo, o que caracteriza a sua hipossuficiência econômica. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414159, 07029950720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à agravante, permitindo o trânsito do presente recurso e a respectiva análise meritória independentemente do recolhimento do preparo. Alerto, no entanto, que nada obsta que quando da apreciação pelo Órgão colegiado outra seja a conclusão quanto ao tema. Passo à análise do efeito suspensivo. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, ante a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante nesta oportunidade. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso em exame, as partes controvertem acerca da existência ou não de vícios redibitórios no veículo transacionado, à época de sua alienação. Trata-se de um veículo Palio, ano 2001/2002, que à época de sua alienação, já contava com 20 anos e cerca de 200.000 km rodados. A alienação foi celebrada entre particulares, não havendo incidência, portanto, do regramento consumerista. Não se reputa possível vislumbrar, de plano, que a agravante deteria melhores condições de comprovar a ausência de vícios redibitórios no veículo em questão, especialmente considerando-se não se tratar de pessoa que pratica tal atividade com regularidade, terem sido efetuados alguns reparos no veículo após a tradição e se tratar de veículo usado e com considerável tempo de fabricação e rodagem, ou seja, veículo que acarreta a legítima expectativa de que exigirá reparos e manutenções mais frequentes e possivelmente mais substanciais, o que, em boa parte das vezes, não pode ser enquadrado como vício redibitório. Além disso, considerando-se o fato de que o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova apresenta habilidade para gerar risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, a justificar, neste momento, a paralisação da marcha processual até que as questões ora controvertidas estejam melhor esclarecidas. Cabe gizar, de passagem, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer juízo prévio acerca do mérito recursal, o qual, após a salvaguarda do direito de defesa da parte agravada, poderá ser improvido, a depender do convencimento firmado oportunamente, segundo as particularidades da causa. Diante de todo o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator